Tribunal: TJBA
Processo: 8070112-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070112-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: CATIA CRISTINA MENDONCA DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
LARYSSA VILARONGA MARINHO, ROBERTO SOARES MARINHO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. SEGURADORA JÁ ACIONADA PREVIAMENTE E CONDENADA APENAS A INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FORMULADO CONTRA A SEGURADORA JULGADO IMPROCEDENTE. REPETIÇÃO DA PRETENSÃO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA E DO SEU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Tendo a seguradora integrado a ação de reparação de danos originária, na qual foi expressamente formulado pedido de condenação ao pagamento de danos morais, e tendo tal pretensão sido julgada improcedente por sentença transitada em julgado, com a consequente limitação de sua responsabilidade aos danos materiais, é vedada a utilização da referida sentença como fundamento para a constituição de novo título executivo judicial, por meio de ação monitória, destinado à cobrança de indenização por danos morais, sob pena de violação à coisa julgada material.

2. O inadimplemento da condenação por danos morais imposta à empresa segurada deve ser perseguido exclusivamente em face da segurada causadora do acidente que fora condenada, sendo incabível a imputação de responsabilidade à seguradora quando esta não foi condenada por tal verba no título judicial.

3. A violação à coisa julgada material constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, nos termos do art. 525, § 1º, III, do Código de Processo Civil e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

4. Reconhecida a nulidade do título executivo judicial constituído em manifesta violação à coisa julgada já formada, em conformidade com o art. 485, V, do CPC, tem-se a extinção da ação monitória, com a desconstituição dos atos executivos já praticados no cumprimento de sentença.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8070112-66.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e em que são agravadas
CATIA CRISTINA MENDONCA DE ASSIS
e
TEREZA ASSIS DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça